Tribunal: TJMT
Processo: 1002122-61.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002122-61.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO DA SILVA FILHO - CPF: 377.209.218-79 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 095.235.874-39 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON WILLIAN TEODORO RODRIGUES - CPF: 105.750.196-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ATIPICIDADE E REGIME INICIAL – ABSOLVIÇÃO – TROCA DE PLACAS DO CAMINHÃO – EFETIVA ADULTARAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E
JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – FATO TÍPICO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS – ÓBICE LEGAL AO REGIME SEMIABERTO – ARESTOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A adulteração de placas de reboque e semirreboques não se amoldam
“à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, já que, nos termos do art. 96, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores - previsto no tipo penal - e veículos semirreboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade”
, torna atípica a conduta, consoante entendimento do c. STJ (RHC 98.058/MG).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

A conduta de adulterar ou remarcar placas de veículo automotor, por qualquer meio, “
se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”
(STJ, HC 336.517/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca- 15.2.2016], sendo típica e punível a sua conduta (STJ, AgRg no REsp 1670062/SP,).

A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão (STJ, AgRg no AREsp 1923390/MG; AgRg no HC 581.535/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002122-61.2022.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):

JULIO DA SILVA FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO DA SILVA FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1002122-61.2022.8.11.0051), que o condenou por adulteração de sinal de veículo automotor e uso de documento falso a 5 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime fechado - art. 311 e 304, ambos do CP - (ID 153351828).

O apelante sustenta que: 1) seria atípica a conduta porque “
os reboques e semirreboques não podem ser considerados veículos automotores
”; 2) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido ou, subsidiariamente, modificado para o regime inicial semiaberto (ID 153351850).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 153351852).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – acusado condenado pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311, caput, do Código Penal) e Uso de documento falso (artigo 304 do CP) – Pena definitiva (artigo 69 do CP) fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – mérito: pedido de absolvição do réu pelo crime capitulado no artigo 311, caput, do Código Penal, alegando atipicidade da conduta – alteração no regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – direito ao réu a recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença – pretensões incabíveis – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos testemunhais demonstrando a prática do réu em trocar as placas de identificação da carreta para realizar o desvio de carga de grãos – ação de trocar a placa do veículo automotor que configura adulteração como preconizado no artigo 311, caput, do Código Penal – precedentes judiciais do STJ – conduta típica penal – caracterização do crime do artigo 311, caput, do Código Penal – preservação da sentença condenatória – inalterabilidade do regime inicial de cumprimento de pena – réu reincidente e quantum da pena definitiva superior a 04 (quatro) anos – observância do disposto no artigo 33, §2°, “b” do CP – possibilidade de fixação da pena no regime inicialmente fechado – pedido para recorrer em liberdade – inviabilidade – momento processual inadequado – manutenção da prisão preventiva diante dos elementos legais e fáticos que asseguram a custódia – jurisprudência corroborativa – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento..”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 159292153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data e horário incertos, anteriormente às 16h45min do dia 17/06/22, em local não apurado, o denunciado adulterou as placas de identificação do caminhão Scania/G 420 A6X4, de cor branca, ano fabricação/modelo 2011/2011, chassi 9BSG6X400B3677387, e dos semirreboques SR/Randon SR CA, de cor cinza, ano fabricação/modelo 2000/20001, chassi 9ADG0622Y1M158890 e 9ADG0652Y1M158897, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID Num. 88370322 (pág. 23) e no documento anexo, extraído do Sinesp Infoseg, substituindo as placas originais NUB9A86, MSB3I10 e MSB3I20 pelas placas AHR0E24, DAO5H09 e DAO5H05.. [...]

Ante o exposto, denuncio JULIO DA SILVA FILHO: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 311, "caput", do Código Penal; [...].”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de justiça – ID 153351795)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A autoria delitiva do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou comprovada nos autos, vejamos. Segundo consta na denúncia, em suma, quanto ao primeiro fato, em data e horário incertos, anteriormente às 16h45min do dia 17/06/22, em local não apurado, o denunciado adulterou as placas de identificação do caminhão Scania/G 420 A6X4, de cor branca, ano fabricação/modelo 2011/2011, chassi 9BSG6X400B3677387, e dos semirreboques SR/Randon SR CA, de cor cinza, ano fabricação/modelo 2000/20001, chassi 9ADG0622Y1M158890 e 9ADG0652Y1M158897, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID Num. 88370322 (pág. 23) e no documento anexo, extraído do Sinesp Infoseg, substituindo as placas originais NUB9A86, MSB3I10 e MSB3I20 pelas placas AHR0E24, DAO5H09 e DAO5H05. O Acusado JULIO DA SILVA FILHO, ao ser interrogado tanto na Delegacia quanto em Juízo, confessou a prática do delito descrito na prefacial acusatória, afirmando que se apresentar na fazenda para fazer o carregamento ele efutou a troca das placas e realiza o carregamento da carga. A propósito, o POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL Gustavo Fernandes de Souza inquirido em Juízo, reiterou integralmente a versão apresentada na Delegacia de Polícia, corroborando com a procedência da ação penal. Por oportuno, colaciono trecho do depoimento do agente da PRF, Raihudson de Jesus Reis: “(...)QUE o Suspeito ao ser abordado pelos policiais militares apresentou documento falso, bem como o veículo que conduzia apresentava sinais de adulteração; QUE ao assumir a ocorrência os Policiais Rodoviários solicitaram que Julio levasse o veículo ao posto da PRF na cidade de Primavera do Leste; QUE no local constataram por meio de checagem que a CNH era adulterada, bem como o Suspeito não é devidamente habilitado; QUE no interior do veículo foram encontradas algumas placas; QUE ao indagar o Suspeito o mesmo relatou que se dirigia a fazenda onde realizava a carga de soja e ao sair trocava as placas e levava a carga a local diverso do contratado; QUE diante dos fatos o Suspeito foi encaminhado a Unidade Policial para medidas pertinentes; (...)”. Nesse sentido, verifica-se que o Acusado JULIO foi surpreendido na posse de veículo com placas adulteradas – AHR0E24, DAO5H09 e DAO5H05, enquanto as originais seriam as NUB9A86, MSB3I10 e MSB3I20. Ademais, no caso em concreto, cita-se o Laudo Pericial Criminal no 210.2.18.2022.007818-01 (ID. 94851324), no qual restou detalhada a adulteração das placas do veículo apreendido, vejamos: “(...) 6. CONCLUSÃO Ante o exposto no presente Laudo Pericial Criminal, bem como observado durante exames in loco e complementares, conclui o Perito signatário: I. Que houve SUPRESSÃO de numeração original por desbaste com uso de ferramenta tipo lixa, fresa ou análoga e REMARCAÇÃO de nova numeração; II. Que o veículo periciado se trata de semirreboque, de marca Randon, modelo SR CA, ano/modelo 2004/2005, cor Branca, placa GOZ8C44, com emplacamento em Santa Fé do Sul/SP, chassi 9ADG075245M207833 e SEM; e III. Que houve fixação de placa falsa no veículo. (...)” Diante de toda argumentação, a afirmação do douto advogado que a adulteração do veículo não foi realizada pelo réu não procede, pois, para proceder ao carregamento da carga de soja foi necessário, como afirmou na fase policial e judicial, a troca das placas do caminhão antes de adentrar na fazenda. [...]

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado JULIO DA SILVA FILHO, devidamente qualificado, como incurso nas penas do artigo 311, caput, do Código Penal, pelo primeiro fato; e artigo 304 do Código Penal (com a pena do artigo 297 do Código Penal), em relação ao segundo fato. Em atenção ao princípio da individualização da pena, passo a dosá-la: [...]

Diante da prática de crimes de espécies distintas e em diversas ações, faz-se necessário sua soma, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Desta feita, somando as penas dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (03 anos) e de uso de documento falso (02 anos), a pena total resulta em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A QUAL TORNO DEFINITIVA. [...]

Quanto ao regime de cumprimento de pena, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, em razão do que determina o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, diante da reincidência e por permanecer os requisitos da segregação cautelar. Tendo em vista que o acusado se encontra preso, e ainda, considerando que subsistem os requisitos legais da prisão preventiva, especialmente o risco a vítima, e ainda, pelo quantum aplicado, NEGO ao réu o apelo em liberdade.
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 153351828).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 153351793) e Laudo de Exame Pericial (ID 153351826), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Raihudson De Jesus Reis, policial rodoviário federal (ID 153351793), Gustavo Fernandes de Souza, policial rodoviário federal (ID 153351793) e JULIO DA SILVA FILHO, o apelante (ID. 153351793).

Em Juízo, foram ouvidos Gustavo Fernandes de Souza e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 153351829).

Dito isso, vejamos.

Realmente, a adulteração de placas de reboque e semirreboques não se amoldam
“à previsão do art. 311, caput, do Código Penal, já que, nos termos do art. 96, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, existe diferença entre veículos automotores - previsto no tipo penal - e veículos semirreboques, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade”
, torna atípica a conduta, consoante entendimento do c. STJ (RHC 98.058/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).

Ocorre que o caminhão Scania/G 420 A6X4, de cor branca, ano fabricação/modelo 2011/2011, chassi 9BSG6X400B3677387, no momento da apreensão, estava com a placa AHR0E24, ou seja, diversa do original [NUB9A86].

A adulteração das placas do caminhão Scania/G 420 A6X4 está confirmada pelos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Raihudson De Jesus Reis e Gustavo Fernandes de Souza] bem como pela confissão do apelante, em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, a adulteração de sinal de veículo automotor “
consuma-se o crime com a efetiva adulteração ou remarcação do número do chassi ou de qualquer outro sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 974).

Em seu turno, a conduta de adulterar ou remarcar placas de veículo automotor, por qualquer meio, “
se subsume perfeitamente ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal”
(STJ, HC 336.517/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca- 15.2.2016], sendo típica e punível a sua conduta (STJ, AgRg no REsp 1670062/SP, Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 1o.8.2017), a elidir a tese defensiva de atipicidade.

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante pela adulteração de sinal de veículo automotor.

Sobre o regime, a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora tenha sido imposta reprimenda superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP.”
(AgRg no AREsp 1923390/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023